Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0708329-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 44464192 - Pág. 45/49). Tem como pano de fundo a ação de resilição contratual c/c devolução de quantias pagas e antecipação de tutela ajuizada por ÉDER LEONI DOS ANJOS e LEONARDO GOMES DOS ANJOS, que pretendem a resilição contratual, com a restituição dos valores pagos pelas cotas sociais, além de danos morais, estabelecendo o valor da causa como R$ 270.521,68 (duzentos e setenta mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) (ID 44464192 - Pág. 3/23). O feito foi distribuído originalmente ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, ora suscitado, que, acolheu a exceção de incompetência arguida pelos réus e declinou da competência para Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, in verbis: Suscita os demandados a incompetência do presente juízo para processar e julgar a presente demanda, porquanto, por se tratar a ação de dissolução parcial de sociedade, a competência é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos termos do rol do art. 2o da Resolução 23 de 22.11.2010 do TJDFT. Deveras, dispõe a Resolução no 23/2010 do TJDFT, em seu art. 2o, que a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I - insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Na espécie, o pleito autoral é de resolução do contrato que os incluiu no quadro societário (ID no 112068453), com o retorno das partes ao estado anterior, ou seja, pretendem que as alterações havidas no contrato social de ID no 112068454 sejam desfeitas, ante o exercício do direito de arrependimento. Por seu turno, os réus também pretendem a rescisão do contrato de cessão de quotas da sociedade empresarial, com instauração de apuração de haveres. Ora, o desfazimento da cessão das quotas, seja por resilição ou resolução do contrato, invariavelmente implicará exclusão de sócios o que, nos termos do art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT, atrai a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais para processar e julgar a demanda. A corroborar tal assertiva, é o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. COBRANÇA. RETIRADA DO SÓCIO. REGRA GERAL DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento, reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito, ao tempo em que declinou da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. 2. Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte autora, integrante de sociedade em conta de participação, pretende a devolução dos valores aportados em favor das sócias ostensivas, sob o fundamento de rescisão unilateral do contrato. 3. A competência para apreciar e julgar ação que pretende a exclusão de sócios e a apuração de haveres de sociedade em conta de participação (não personificada, conforme art. 991 do Código Civil) é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais - e não do Juízo Cível, cuja competência é residual. 4. Em face da multiplicidade de ações com idênticos pedidos e matéria de fundo, a conjuntura reivindica a concentração das art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010 - para conferir igualdade de tratamento aos demais sócios em equivalente condição. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1337317, 07059720620218070000, Relator Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, publicado no DJe 12/5/2021) Diante do exposto, ancorado no precedente jurisprudencial acima mencionado e com suporte no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT e no art. 33 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, ACOLHO A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determino a remessa dos autos à ilustre Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, procedendo-se às comunicações pertinentes. (ID 44464192 - Pág. 42/44). Ao receber os autos, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, ora suscitante, assim argumentou, deflagrando o presente conflito de competência, in litteris: A competência deste Juízo foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008, que determina: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A Resolução no 23/2010, deste egrégio TJDFT, ampliou a competência desta Vara, dispondo: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I - insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. A competência é material e, portanto, absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. Sobre a competência absoluta em razão da matéria, reza o CPC: Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Art. 64, § 1o. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das hipóteses prevista na lei ou da resolução. Ou seja, somente é da competência da Vara de Falências a causa cujo pedido se subsume a uma das hipóteses acima descritas. O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das hipóteses prevista na lei ou da resolução. No caso dos autos, a pretensão autoral não é a dissolução da sociedade em virtude da affectio societatis. quebra do Ao contrário, a parte autora, na verdade, busca a resolução de contrato de cessão das cotas da empresa de ID. 112068454 em virtude de inadimplemento contratual. Assim, tendo em vista que a lide possui matéria meramente contratual e civil, este juízo não é competente para conhecer e para julgar a lide. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE SÓCIOS. REPARAÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. A Vara de Falência, Recuperações Judiciais Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal tem competência material taxativa, a teor da Resolução no 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. A ação que tem como causa de pedir o suposto descumprimento contratual entre sócios, por ser matéria eminentemente civil, deve ser processada e julgada perante o Juízo da Vara Cível. 3. O simples fato de ter a matéria discutida índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial. 4. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília. (Acórdão n.1100933, 07050592920188070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E VARA CÍVEL. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO COMINATÓRIA ORIGINÁRIA DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. MATÉRIA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. EFEITOS REFLEXOS. LITÍGIO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO ESPECIALIZADO. RESOLUÇÃO N.o 23/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. RECONHECIMENTO. 1. A competência reservada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, na exata modulação da jurisdição que lhe fora conferida, sob o critério ex ratione materiae, pelo artigo 2o da Resolução TJDFT no 23, de 22 de novembro de 2010, fora definida de forma exaustiva e taxativa, compreendendo, além das ações de falência e recuperação judicial, somente os litígios de natureza empresarial, obstando que ações que, conquanto versem reflexamente sobre matéria de natureza empresarial, sejam compreendidas na jurisdição que lhe fora reservada sob o parâmetros da especialização. 2. Conquanto ação cominatória originária de descumprimento de contrato de compra e venda de cotas sociais integrantes do capital social de sociedade empresarial esteja destinada à efetivação da alteração contratual derivada do negócio, implicando alteração na composição social da empresa cujas cotas sociais foram alienadas, o conflito surgido entre as partes não deriva de dissenso societário, mas do descumprimento do que ficara avençado ao ser contratada a compra e venda de cotas sociais, ou seja, encerra natureza puramente obrigacional, e não empresarial, não estando a pretensão, portanto, inserida na jurisdição conferida à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, encartando-se na jurisdição reservada ao Juízo Cível, pois modulada sob critério residual. 3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão n.857451, 20150020043756CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Publicado no DJE: 27/03/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 953, inciso I, do CPC, suscito conflito negativo de competência em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. (ID 44464192 - Pág. 46/49). Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. ÉDER LEONI DOS ANJOS e LEONARDO GOMES DOS ANJOS ajuizaram ação de resilição contratual c/c devolução de quantias pagas e antecipação de tutela em desfavor de JANAÍNA ALMEIDA DA SILVA, ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO e de CADIMO PARTICIPAÇÕES LTDA., narrando que concordaram em participar da sociedade EMPÓRIO DO JUCA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., e, para tanto, adquiriram cotas sociais mediante as seguintes transações para aportar investimentos na empresa: a) cartão de crédito Mastercard, no valor de R$ 539,98; b) cartão de crédito Carrefour, no valor de R$ 13.981,70; c) financiamento do veículo de placa NVY5C57 (Fiat/Fiorino), no valor de R$ 38.842,16; d) mútuo contratado com EDIMAR LEONI DA CUNHA, por meio de empréstimo no Banco Bradesco, no valor de R$ 150.000,00; e e) empréstimos no Banco Itaú, de R$ 90.000,00. Assim, foi lavrado o Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Transferência de Cotas de Capital Sociedade de Sociedade Limitada, de Reconhecimento de Dívidas e outras avenças. Porém, diante de irregularidades verificadas na condução da empresa e, principalmente, do cumprimento dos termos do contrato particular de cessão de cotas e da alteração do contrato social, não obstante ultrapassados seis meses do aporte dos autores, estes tentaram, pela via extrajudicial, fazer uso da cláusula 3.2.3.3 do contrato de cessão de cotas, que previa o direito de arrependimento. Como não obtiveram sucesso, ajuizaram a ação originária. A competência Vara de Falências é bem delimitada no art. 33 da Lei 11.697/2008, transcrito em linhas anteriores, salientando que o art. 2o da Resolução 23/2010 do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, também já mencionado alhures, estabeleceu rol taxativo de hipóteses de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. No caso, ao que verifica na via estreita do presente conflito de competência, o litígio judicial envolve contrato de aquisição de cotas da empresa dos réus, as quais, porém, não foram consolidadas em contrato social, daí porque os autores pretendem fazer uso de seu direito de arrependimento, estampado no Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Transferência de Cotas de Capital Sociedade de Sociedade Limitada (ID 112068453 - Pág. 4 – autos originários). A invocação do direito de arrependimento difere da dissolução social, quer total quer parcial, na medida em que as cotas retornariam integralmente à sua sócia anterior, conduzindo às partes ao status quo ante à celebração do negócio jurídico. Tanto o é que na inicial não há pedido concernente ao levantamento ou apuração de haveres, próprios da dissolução societária. Não se nota que a resilição contratual terá impacto no funcionamento ou manutenção da empresa. Assim, o que está em discussão no caso em tela é questão de natureza obrigacional e contratual que não se enquadra nas hipóteses taxativa previstas no art. 33 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução 23/2010 deste Tribunal, ao tratar da competência da Vara de Falências. É matéria eminentemente civil e deve, pois, ser processada e julgada perante o Juízo da Vara Cível comum, em face de sua competência residual. Colacionam-se julgados sobre casos análogos já decididos por este Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE QUOTAS. CONTRATO SOCIAL NÃO CONSOLIDADO. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL e OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. (...) 3. A ação em questão discute matéria de natureza contratual e obrigacional, visto que envolve o direito à rescisão contratual de compromisso de cessão de quotas de sociedade em virtude de seu suposto inadimplemento, sobretudo diante da ausência de alteração do contrato social para incluir a autora como sócia da sociedade, bem como a devolução de quantias pagas, extrapolando o rol taxativo das competências da Vara de Falências. 4. A matéria não se enquadra como dissolução parcial de sociedade, pois, pela narrativa dos fatos e pela análise dos documentos acostados na demanda de origem, extrai-se que as quotas supostamente adquiridas pela autora não constam do contrato social, ou seja, não foram consolidadas. 5. A mera existência de contornos de direito empresarial na lide não é capaz de atrair a competência da Vara Especializada. Precedentes deste Tribunal. 6. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo Suscitante, o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1274815, 07139056420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RESOLUTÓRIA C/C EFEITOS RETROATIVOS. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. LEI No 11.697/2008 E RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência material e absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é definida de forma taxativa pela Lei no 11.697/2008 e Resolução no 23/2010 deste E. Tribunal de Justiça. 2. O pedido de resolução do negócio jurídico, em face de vício ou inadimplemento contratual, evolve questão do direito das obrigações, não se enquadrando nas hipóteses constantes no rol taxativo do art. 33 da Lei no 11.697/2008 e art. 2 da Resolução no 23/2010 deste e. Tribunal. A competência residual é das varas cíveis. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o juízo da segunda Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1247276, 07041164120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.); PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS EM SUPOSTA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE FATO. PRETENSÃO QUE NÃO ABARCA DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. VARA CÍVEL E VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. DEMANDA EMINENTEMENTE CÍVEL. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. (...) 2. O pleito autoral de restituição de valores supostamente desembolsados em favor do requerido para ingresso como sócio em sociedade empresária, que não teria se efetivado, sem qualquer pretensão de reconhecimento ou dissolução de sociedade, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência absoluta atribuída ao juízo especializado falimentar e de litígios empresariais, razão pela qual deve ser processada e julgada segundo a competência residual do Juízo Cível. 3. Declarou-se competente para julgar o feito o Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF. (Acórdão 1228591, 07233590520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020.) Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], designo o d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.